Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O não cumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas intermediárias, necessárias para a realização de nova diligência para busca e apreensão do veículo e, consequentemente, citação do devedor, constitui razão suficiente para extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.

2. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.